Tribunal: TJMT
Processo: 1022608-49.2024.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022608-49.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), FELIPE DE SOUZA JUNGES - CPF: 062.577.131-10 (APELANTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. RECURSO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. TEMA 1132/STJ. MORA EX RE. PAGAMENTOS REALIZADOS APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INSUFICIÊNCIA PARA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RENEGOCIAÇÃO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a posse e a propriedade plena do veículo em favor do credor fiduciário.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
descaracterização da mora em razão de pagamentos realizados mediante débito automático, decorrentes de negociação extrajudicial com preposta do banco;
(ii)
reconhecimento de comportamento contraditório da instituição financeira, sob o argumento de que o banco teria aceitado os pagamentos e prosseguido com a ação de busca e apreensão;
(iii)
irregularidade da notificação extrajudicial por ausência de discriminação detalhada do débito;
(iv)
restituição do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a regularidade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual;
(ii)
analisar se os pagamentos realizados após o ajuizamento da ação têm o condão de afastar a mora;
(iii)
examinar a configuração de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) em razão de tratativas de cobrança mantidas por preposto do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A constituição em mora do devedor fiduciante é pressuposto indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, conforme a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, conforme o Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A notificação extrajudicial destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito, bastando que contenha elementos suficientes para a identificação da obrigação inadimplida, nos termos da Súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A mora nos contratos de alienação fiduciária caracteriza-se
ex re
, decorrente do simples vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil.

8. Pagamentos realizados após o vencimento das parcelas e o ajuizamento da ação de busca e apreensão não têm o condão de afastar retroativamente a mora já caracterizada, cabendo ao devedor a purgação mediante o procedimento previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

9. A configuração do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) exige a demonstração de conduta inequívoca do credor, capaz de gerar no devedor a legítima expectativa de manutenção do contrato e de extinção da ação judicial, não bastando meros contatos telefônicos ou por aplicativo de mensagens com preposto da instituição financeira para fins de cobrança ou informação de débitos pendentes.

10. O mero recebimento de valores pela instituição financeira não importa renúncia ao direito de prosseguir com a cobrança do débito remanescente ou com a ação de busca e apreensão já ajuizada, ante a ausência de prova de renegociação formal ou de quitação integral do débito.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 397; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72, Súmula 245, Tema 1132 (REsp n. 1.951.888/RS e REsp n. 1.951.662/RS), Tema 1059; TJMT, ApCiv n. 1000002-94.2025.8.11.0033, ApCiv n. 1000014-35.2024.8.11.0101.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FELIPE DE SOUZA JUNGES
contra sentença do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1022608-49.2024.8.11.0002, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
em desfavor do ora apelante, que julgou procedente o pedido para consolidar a posse e o domínio pleno do veículo em favor do autor.

Na
origem
, o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei n. 911/1969, alegando ter concedido ao réu financiamento no valor de R$ 82.476,87, mediante 48 parcelas mensais de R$ 2.645,60, com vencimento final em 17/agosto/2026, garantido por alienação fiduciária do veículo Volkswagen Virtus CL AD, ano 2019/2020, placa RAN0I70.

Aduziu que o réu se tornou inadimplente a partir da parcela n. 19, vencida em 15/março/2024, e que a mora foi constituída por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, dispensado o recebimento conforme Tema Repetitivo n. 1132 do STJ.

Indicou débito atualizado de R$ 65.170,02 e postulou a busca e apreensão do bem, com consolidação da propriedade em caso de não purgação da mora (id. 340370865).

Sobreveio decisão que
deferiu
a liminar e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão (id. 340370884). A liminar foi mantida em sede de agravo de instrumento.

Na
contestação
, Felipe de Souza Junges requereu os benefícios da justiça gratuita e sustentou a invalidade da notificação extrajudicial por sua natureza genérica, sem detalhamento das parcelas em atraso.

Alegou que, após a notificação, negociou com a gerente do banco e efetuou o pagamento das parcelas de março e abril de 2024 mediante débito automático, antes do deferimento da liminar. Argumentou que a conduta do banco, ao ajuizar a ação e concomitantemente aceitar os pagamentos sem comunicar ao juízo, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e
venire contra factum proprium
.

Pugnou pela improcedência da demanda ante a ausência de regular constituição em mora (id. 340370894).

Em
impugnação à contestação
, o Banco Bradesco S.A. sustentou a validade da notificação com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ, ressaltando que foi enviada ao endereço contratual e que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Aduziu que as parcelas foram quitadas muito após o vencimento, de modo que o vencimento antecipado de toda a dívida já se havia operado conforme cláusula contratual.

Pugnou pela procedência da demanda e pela condenação do réu em custas e honorários, com base no princípio da causalidade (id. 185310287).

A
sentença
julgou procedente o pedido e consolidou a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário. O Juízo singular rejeitou a tese de descaracterização da mora, com fundamento em que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual, em conformidade com o Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ. Destacou que os pagamentos alegados pelo réu foram realizados em 02 e 05 de julho de 2024, após o vencimento das parcelas e o ajuizamento da ação (24/junho/2024), inexistindo comprovação de que foram aceitos como forma de regularização do contrato ou novação da dívida. Afastou a alegação genérica de abusividade contratual por ausência de especificação das cláusulas impugnadas, em observância à Súmula n. 381 do STJ.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da gratuidade (id. 212697170).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta que a sentença deixou de analisar os áudios que comprovam o aceite do banco em receber as parcelas em atraso mediante tratativa extrajudicial com a gerente.

Argumenta que os pagamentos foram efetuados antes do deferimento da liminar (12/agosto/2024) e da citação, o que afastaria a mora. Aduz que o banco agiu com má-fé ao não informar nos autos os pagamentos realizados e ao permitir a apreensão do veículo mesmo após a quitação das parcelas que ensejaram a notificação.

Reitera que a notificação extrajudicial é genérica e não especifica adequadamente as parcelas em atraso, em afronta à Súmula n. 72 do STJ. Invoca a teoria do
venire contra factum proprium
e colaciona precedentes do TJMT e do TJSP.

Pugna pela reforma da sentença para afastar a mora, revogar a liminar e julgar improcedente a demanda, com a restituição do veículo (id. 215462596).

As contrarrazões não foram apresentadas.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
FELIPE DE SOUZA JUNGES
contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco S.A., a qual julgou procedente a pretensão autoral para consolidar nas mãos da instituição financeira a posse e a propriedade plena de veículo objeto do financiamento, garantido por alienação fiduciária.

O recurso não merece acolhimento.

A constituição em mora do devedor fiduciante é pressuposto indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969.

Consoante a disciplina do art. 2º, § 2º, do referido diploma normativo, com a redação conferida pela Lei n. 13.043/2014, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça sedimenta o entendimento de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A exigência decorre da natureza jurídica da alienação fiduciária em garantia, na qual o devedor detém a posse direta do bem enquanto adimplente com suas obrigações contratuais, somente sendo possível a retomada pelo credor fiduciário após a caracterização do inadimplemento e a regular constituição em mora.

Acerca da forma de comprovação da mora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n. 1.951.888/RS e n. 1.951.662/RS, afetados ao rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese no Tema 1132: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

A
ratio decidendi
do precedente vinculante reside na compreensão de que, ao informar o endereço no contrato, o devedor assume a responsabilidade de manter atualizado o dado cadastral, de modo que eventuais vicissitudes no recebimento da correspondência não podem ser imputadas ao credor que cumpriu regularmente seu ônus de diligência, ao encaminhar a notificação ao endereço contratualmente indicado.

Ademais, conforme a Súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça, a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito, bastando que contenha elementos suficientes para a identificação da obrigação inadimplida.

Esta Corte tem aplicado o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça de forma reiterada. A propósito:

“
Nos contratos de alienação fiduciária, a mora é constituída pelo simples vencimento da obrigação, sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratualmente indicado, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e o Tema 1132 do STJ. Comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, resta caracterizada a mora, nos termos da Súmula 72 do STJ
” (TJMT, ApCiv n. 1000002-94.2025.8.11.0033, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025)

“
A notificação extrajudicial atende aos requisitos legais, pois foi realizada por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante no contrato, conforme preconiza o § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132 (REsp 1951888/RS), fixou a tese de que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
” (TJMT, ApCiv n. 1000014-35.2024.8.11.0101, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025)

No caso em exame, verifica-se que a instituição financeira encaminhou a notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de financiamento firmado entre as partes, cientificando o devedor acerca do vencimento da parcela n. 19 em 15/março/2024 e das subsequentes, e o constituindo em mora nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

A alegação de que a notificação extrajudicial seria genérica, por não discriminar detalhadamente o valor do débito, não prospera. Conforme já assentado, a Súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça dispensa a indicação do valor do débito na notificação, exigindo-se apenas que o devedor seja cientificado do inadimplemento da obrigação garantida por alienação fiduciária.

In casu
, a notificação indicou expressamente a parcela vencida em 15/março/2024 e as subsequentes, o que possibilitou ao devedor a plena ciência do inadimplemento e a oportunidade de purgar a mora. Assim, cumpridos os requisitos legais para a constituição em mora, não há que se falar em irregularidade na notificação extrajudicial.

Quanto aos pagamentos alegados pelo recorrente, cumpre ressaltar que a mora, nos contratos de alienação fiduciária, caracteriza-se
ex re
, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação, independentemente de qualquer interpelação. Nos termos do artigo 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

No caso concreto, o apelante alega ter realizado pagamentos das parcelas de março e abril de 2024 nos dias 02/julho/2024 e 05/julho/2024, respectivamente. Ocorre que, conforme se extrai dos próprios documentos juntados aos autos, os pagamentos foram efetuados após o vencimento das parcelas (15/03/2024 e 15/04/2024) e, sobretudo, após o ajuizamento da presente ação (24/06/2024).

Os pagamentos tardios, ainda que efetivamente realizados, não têm o condão de afastar retroativamente a mora já caracterizada desde o vencimento das parcelas. A constituição em mora, como situação jurídica consolidada pelo inadimplemento, somente poderia ser purgada mediante o procedimento previsto no artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, com o pagamento da integralidade da dívida pendente, acrescida dos encargos contratuais e legais, no prazo de cinco dias após a execução da liminar.

Ademais, o mero recebimento de valores, por si só, não importa renúncia ao direito de prosseguir com a cobrança do débito remanescente ou com a ação de busca e apreensão já ajuizada.

No que tange aos áudios e às mensagens de aplicativo, o recorrente sustenta que as tratativas mantidas com pessoa identificada como gerente do banco comprovariam o aceite da instituição financeira em receber as parcelas em atraso por meio de depósito em conta, com posterior débito automático, o que configuraria comportamento contraditório apto a descaracterizar a mora. A tese não prospera.

A análise isolada dos áudios e das conversas juntados aos autos, por si só, não conduz à conclusão de que houve aceite formal do banco em receber as parcelas em aberto como forma de regularização do contrato ou de desistência da ação de busca e apreensão.

As mensagens demonstram tão somente tratativas de cobrança e informações sobre valores, o que é próprio da atividade rotineira de atendimento bancário, sem que delas se extraia qualquer compromisso vinculativo de renegociação global da dívida ou de extinção do processo judicial em curso.

A configuração do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) exige a demonstração de conduta inequívoca do credor, capaz de gerar no devedor a legítima expectativa de manutenção do contrato e de extinção da ação judicial.

Não basta, para tanto, o mero contato telefônico ou por aplicativo de mensagens com preposto da instituição financeira para fins de cobrança ou informação de débitos pendentes.

No presente caso, contudo, não há prova de renegociação formal, tampouco de quitação integral do débito ou de emissão de boletos pelo banco para regularização do contrato.

Em outras palavras, os elementos probatórios coligidos aos autos não demonstram que a instituição financeira tenha praticado ato incompatível com o prosseguimento da ação de busca e apreensão, uma vez que as tratativas se limitaram a meros contatos de cobrança, sem qualquer compromisso formal de renegociação.

Mantenho, portanto, a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FELIPE DE SOUZA JUNGES
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil e conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1059, ressalvada a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, diante da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026